Tribunal: TJDFT
Processo: 0755866-68.2019.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CANCELAMENTO DE CONTRATO DE CONVÊNIO. DÉBITO EM FOLHA DE PAGAMENTO. DOCUMENTO EXTEMPORÂNEO. CONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. INÉRCIA REITERADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Insurge-se a parte autora contra a sentença proferida pelo Juízo do 1o JEC de Sobradinho, que julgou procedentes em parte os pedidos iniciais, para reconhecer que a rescisão do contrato de convênio firmado entre as partes se deu no mês de abril de 2018 e determinar a devolução, em dobro, dos valores das mensalidades descontados no contracheque da autora a partir da referida data. Entretanto, a sentença condenou a ré a pagar somente a quantia referente ao período compreendido entre junho de 2019 e dezembro de 2019, em virtude da ausência de comprovação pela autora dos descontos nos meses anteriores.
2. Em sede recursal, a autora/recorrente impugna tal valor de condenação. Aduz que os descontos indevidos em seu contracheque perduraram continuamente pelo prazo de 21 (vinte e um) meses, totalizando valor maior que o fixado. Para isso, junta os contracheques faltantes. Alega que realizou pedido de dilação probatória para apresentar os demais contracheques, pois não tinha acesso a eles e precisava de autorização em processo administrativo, mas o pedido não foi analisado. Requer, portanto, a modificação do quantum, reconhecendo os descontos indevidos dos meses de 04/2018 a 05/2019.
3. O ressarcimento da recorrente referente aos descontos indevidos efetuados no período de abril de 2018 a maio de 2019 em seu contracheque, encontra óbice intransponível na ausência de prova documental que demonstre, de forma inequívoca, a veracidade do alegado.
4. In casu, a recorrente quedou-se inerte ante as três oportunidades (Ids 19025808, 19025867 e 19025875) que teve de comprovar documentalmente os fatos narrados, sendo inadmissível a juntada de provas documentais exclusivamente em sede recursal.
5. Sobre essa questão, inclusive, deliberou o Juízo de Origem no seguinte sentido:” (...) este juízo concedeu prazo para que a autora juntasse os referidos contracheques, mas quedou-se inerte (ID 63644497 e 64571446). (...) Relembro à autora que os autos, já instruídos, vieram redistribuídos de outro juizado, e que ao chegar neste juízo, foi novamente aberto o prazo para produção de provas. Portanto, as novas provas trazidas pela autora são extemporâneas para o momento processual.”
6. Lado outro, a alegação de que dependia da resposta da Administração Distrital em processo administrativo, para ter acesso aos referidos contracheques e que, em função disso, necessitava de um maior prazo para apresentação das provas igualmente não merece prosperar.
7. Realizando consulta ao Sistema Eletrônico de Informação - SEI - do GDF, verifica-se que o referido processo administrativo de No 00060-00236508/2020-82 somente foi iniciado no dia 05.06.2020, ao passo que a intimação para apresentar os documentos que comprovassem suas alegações se deu no dia 04.05.2020. Ou seja, a recorrente, somente após um mês da intimação, procurou dar início ao requerimento administrativo para ter acesso aos contracheques, quando, em verdade, já deveria ter se precavido e produzido tais elementos probatórios desde quando ajuizou a presente ação, no dia 07.11.2019, uma vez que se tratam de documentos essenciais à propositura da demanda (art. 320, CPC).
8. À vista do exposto, tenho como escorreita a sentença que limitou o ressarcimento do indébito tão somente aos meses de junho de 2019 a dezembro de 2019, haja vista a reiterada inércia da recorrente e a ausência de justificativa apta a possibilitar o conhecimento dos documentos juntados extemporaneamente.
9. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condeno a autora/recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.